Tribunal: TJES
Processo: 5004771-12.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004771-12.2021.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

APELADO: ELIANA GIRALDELI ANTUNES e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE DAR. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL AO JURISDICIONADO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

1. O jurisdicionado que se vê submetido à internação compulsória, em razão de sua dependência química, é considerado relativamente incapaz (art. 4º, II, do CC), não possuindo capacidade para gerir certos atos ou à maneira de os exercer. Ademais, considerando que seus interesses são manifestamente contrários ao da autora da demanda, no caso sua irmã, há a necessidade de nomeação de curador especial para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. A nomeação de curador especial para o jurisdicionado, somente após a prolação da sentença, inviabilizou o efetivo exercício do seu direito de defesa e lhe causou o prejuízo ante a procedência do pedido de internação compulsória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Marcos Antônio Giraldeli e julgar prejudicado o julgamento do recurso interposto pelo Município de Linhares, bem como da remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS
N.º
5004771-12.2021.8.08.0030

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MARCOS ANTÔNIO GIRALDELI

DEFENSOR PÚBLICO : RODRIGO DOS SANTOS ADORNO

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE LINHARES

PROCURADOR : ADALBERTO ANDREATA

RECORRIDA : ELIANA GIRALDELI ANTUNES

ADVOGADAS : VANESSA MARIA BARROS GURGEL ZANONI E

LUCIENE TREVIZANI GONÇALVES LOVATTE

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : RODRIGO RABELLO VIEIRA

MAGISTRADO : THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Como relatado, cuida-se de remessa necessária e de apelações cíveis interpostas por
MARCOS ANTÔNIO GIRALDELI
e pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por
ELIANA GIRALDELI ANTUNES
, determinando que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o ente público municipal procedam à internação compulsória daquele, em clínica especializada para o tratamento da dependência química, ficando o cumprimento da obrigação condicionado à apresentação do laudo médico circunstanciado e atualizado.

A sentença, ainda, condenou o ente público municipal ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como condenou os demandados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) (ID 5319654).

O primeiro Apelante pretende anular a sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o Defensor Público nomeado como curador especial não participou da instrução processual (ID 5319657).

O segundo Apelante pretende a anular e/ou reformar a sentença, sustentando que (i) é indevido condicionar o deferimento do pedido da Apelada a evento futuro e incerto; (ii) é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, e (iii) não há provas do esgotamento dos recursos extra-hospitalares para autorizar a internação compulsória (ID 5319658).

Em contraditório recursal, os Apelados pedem o desprovimento dos recursos (ID 5319661 e 5319662).

Pois bem.

Em razão da prejudicialidade, analiso em primeiro lugar a aventada nulidade insanável decorrente do cerceamento de defesa.

Emerge dos autos, que a Apelada ingressou com a demanda de obrigação de dar em face dos entes públicos, objetivando a internação compulsória de seu irmão, ora primeiro Apelante, para o tratamento da dependência química.

O primeiro Apelante foi citado (ID 5319641), não tendo oferecido resposta. Contudo, após proferida a sentença, foi encaminhada intimação eletrônica para a Defensoria Pública Estadual para ciência e designação de membro para atuar como curador especial daquele (ID 5319655).

Decerto que a nomeação de curador especial para o primeiro Apelante, somente após a prolação da sentença, inviabilizou o efetivo exercício do seu direito de defesa e lhe causou o prejuízo ante a procedência do pedido inicial da Apelada.

O primeiro Apelante, na condição de dependente químico, é relativamente incapaz (art. 4º, II, do CC), não possuindo capacidade para gerir certos atos ou à maneira de os exercer. Ademais, seus interesses são manifestamente contrários ao da Apelada, no caso sua irmã, que figura como autora da demanda, induzindo à necessidade de nomeação de curador especial para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ressalta-se, por oportuno, que este e. Tribunal de Justiça já manifestou a necessidade de nomear curador especial àquele que se vê submetido à ordem de internação compulsória, como forma de garantir o pleno exercício de sua defesa.

Vejamos:

“REMESSA EX OFFICIO. APELOS VOLUNTÁRIOS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALCOOLISMO. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE INSANÁVEL. SENTENÇA ANULADA. REMESSA NECESSÁRIA E APELO DO MUNICÍPIO PREJUDICADOS.

I –
Impõe-se a necessidade de nomear curador especial àquele que se vê objeto de ordem de internação compulsória, o que decorre claro de sua impossibilidade de exercício de defesa, seja porque internado compulsoriamente, seja em razão da condição imposta por seu vício, no caso, o alcoolismo.

II –
Não nomeado curador ao Requerido, resta patente a violação ao devido processo legal, manifesta no cerceamento do direito de defesa do Requerido, vício, portanto, insanável, próprio a impor a nulidade da sentença recorrida
, para o devido processo do feito no primeiro grau de juridição, com nomeação de curador especial ao paciente. Precedentes.

III – Recurso provido para anular a sentença.

IV - Remessa necessária e apelo do Município prejudicados.

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 5001599-62.2021.8.08.0030, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Dt. Julg. 31.07.2023) (destaquei)

Dessa forma, mostra-se induvidosa a violação do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, merecendo ser anulada a sentença, para que seja promovida a defesa do primeiro Apelante por meio do curador especial.

Via de consequência, fica prejudicado o exame da apelação cível interposta pelo município Apelante, assim como da remessa necessária.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO à apelação cível
interposta por Marcos Antônio Giraldeli, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, possibilitando-lhe o exercício de defesa por meio do curador especial.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADO o julgamento da apelação cível
interposta pelo Município de Linhares e
da remessa necessária
.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5004771-12.2021.8.08.0030_RN_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)